Tribunal: TJMT
Processo: 0047391-75.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0047391-75.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILLIAN ROMUALDO GALVAO DA SILVA - CPF: 038.559.541-78 (APELADO), RESENHA COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 29.522.692/0001-10 (VÍTIMA), ALLAN JUNIOR LEMOS JODAS (VÍTIMA), RICARDO GOULART DE AGOSTINI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto. Sentença Absolutória. Recurso ministerial. Pedido de condenação. Insuficiência probatória. Manutenção da absolvição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual
c
ontra sentença que absolveu o apelado de furto qualificado durante repouso noturno, visando à condenação.

II. Questão em discussão

Suficiência de provas para a condenação.

III. Razões de decidir

1.
Não havendo juízo de certeza quanto à autoria, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado.

2.
A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova segura da autoria, sendo incabível diante de dúvida razoável, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 1o e § 4o, I e IV; art. 69; CPP, arts. 386, VII, 593, I, 577, 107.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Rel. Jesuíno Rissato, Des. convocado do TJDFT, Sexta Turma, 16.11.2023; TJMT, AP no 0003751-79.2018.8.11.0002 – Rel. Des Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.11.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0047391-75.2019.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: WILLIAN ROMUALDO GALVAO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 0047391-75.2019.8.11.0042), que absolveu WILLIAN ROMUALDO GALVAO DA SILVA de furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas], durante repouso noturno, por duas vezes, em concurso material – art. 155, §1o e §4o, I e IV, c/c art. 69, todos do Código Penal - (ID 280472391).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer o provimento para condenar o apelado (ID 280472397).

WILLIAN ROMUALDO GALVAO DA SILVA pugna pelo desprovimento (ID 280471900).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA ABSOLVIÇÃO DA APELADO PELA PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART.155, §4o, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR O FURTO E AS SUAS QUALIFICADORAS. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 289492396)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] I - DO PRIMEIRO CRIME- FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO, COM CONCURSO DE PESSOAS, CONSUMADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO-ACUSADO WILLIAN:

Provam os autos de Inquérito Policial - Código TJ/MT n3 607870 - SIMP n° 000185-008/2020 -, que sustenta a presente denúncia, que no dia 04.12.2019, por volta das 02:34 horas, NO INTERIOR DA EMPRESA-VÍTIMA RESENHA STORE, SITUADA NO BAIRRO SANTA HELENA, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, o acusado WILLIAN, com unidade de desígnios três comparsas não identificados, subtraíram para si diversas peças de roupas novas e um aparelho celular da marca samsung, de cor dourada e branco, de propriedades da Ofendida.

Os autos revelam que o Denunciado e seus comparsas consumaram o delito ora tratado, durante o repouso noturno, mediante arrombamento da porta da frente da empresa-vítima.

II - DO SEGUNDO CRIME FURTO COM CONCURSO DE PESSOAS, CONSUMADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO- ACULSADO WILLIAN:

EM CONCURSO MATERIAL. NO MESMO DIA 04.12.2019, POR VOLTA DAS 03:15 HORAS, NO INTEFICR DA EMPRESAVÍTIMA RESENHA STORE, o acusado WILLIAN, com unidade de desígnios com três comparsas não identificados, subtraíram para si diversas outras peças de roupas novas, de propriedade da Ofendida.

III-DOS FATOS COMUNS:

Desponta dos autos inquisitoriais que o Acusado e seus comparsas utilizaram nas práticas criminosas dois veículos, a saber, um fiat uno, de características per ora ignoradas, e, o carro da marca wolksvagen, modelo gol, de cor oreta, placas NJD4253, registrado em nome do acusado WILLIAN, conforme atestam a informação oficial do detran de fls. 60/61 e relatório de investigação e respectivas fotografias, de fls. 65/70.

IV- DOS PEDIDOS: [...]

A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO WILLIAN, NAS PENAS DO ART. 155, § 1° E § 4°, INCISOS I E IV C/C ART. 155, § 1° E 4o, INCISO IV C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. [...]”
(Fânia Amorim, promotora de Justiça - ID

280471442 – fls. 5/12)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“
[...] Trata-se, como visto, de ação penal em que o
Parquet
Estadual pretende a condenação do réu como incurso nas sanções do art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (1o Fato) e, na forma do art. 69, nas do art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, todos do referido Diploma (2o Fato).

De início, verifico que o feito tramitou regularmente, observando a legislação penal e processual penal pertinente, de modo que, inexistindo questões processuais pendentes de análise, passo ao exame do mérito da presente ação penal.

Compulsando os autos, convenço-me que o acusado deve ser absolvido da imputação constante na exordial acusatória, ante a fragilidade do conjunto probatório constante dos autos, que se mostra insuficiente para amparar a pretensão condenatória.

Tal assertiva decorre do fato de as provas produzidas durante a fase administrativa não terem sido corroboradas satisfatoriamente em Juízo, notadamente em razão de as vítimas e de as testemunhas ouvidas não terem prestado esclarecimentos robustos acerca do fato. [...]

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para ABSOLVER o réu WILLIAN ROMUALDO GALVÃO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, das imputações que lhe foram irrogadas, o que faço com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal. [...]”

(Silvana Ferrer Arruda
, juíza de Direito - ID 266442778)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Entrega (ID 280471442 – fls. 29), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 280471442 – fls. 32), Termo de Exibição e Apreensão (ID 280471442 – fls. 34), Auto de Avaliação Indireta (ID 280471442 – fls. 79), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, prestaram depoimentos André Pompeo Pimenta Negri, investigador de polícia (ID 280471442 – fls. 19), Rony Cley Caetano da Silva, investigador de polícia (ID 280471442 – fls. 21), Larissa Gomes Barros Rocha, testemunha (ID 280471442 – fls. 23), Allan Junior Lemos Jodas, vítima (ID 280471442 – fls. 30/31) e WILLIAN ROMUALDO GALVAO DA SILVA, apelado (ID 280471442 – fls. 25/27).

Em Juízo, foram ouvidos o investigador de polícia Rony Cley Caetano da Silva, investigador de polícia e as vítimas Ricardo Goulart de Agostini e Allan Junior Lemos Jodas, bem como decretada a revelia do apelado WILLIAN ROMUALDO GALVAO DA SILVA (Relatório Mídias – ID 280472363).

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia (ID

280471442 – fls. 5/12), WILLIAN ROMUALDO GALVAO DA SILVA [apelado], no dia 4.12.2019, por volta das 02h34min, no estabelecimento “Resenha Store”, bairro Santa Helena, Cuiabá/MT, subtraiu, mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, 1 (um) aparelho celular da marca Samsung e diversas peças de roupas [quantidade não especificada], consoante auto de avaliação indireta (ID 280471442 – fls. 79).

Ocorre que, em Juízo, Ricardo Goulart de Agostini e Allan Junior Lemos Jodas [vítimas], afirmaram não terem visualizado, pelas imagens de câmera de segurança do local, o rosto do suspeito que subtraiu os objetos da empresa “Resenha Store”, nem mesmo características que pudessem identificar o agente (Relatório Mídias – ID 280472363).

Como bem pontuado pelo i. Juízo singular, “
conquanto tenham sido trazidas aos autos as imagens captadas por câmeras de monitoramento existentes no local do fato (id. 91662954), o certo é que de sua análise, não é possível identificar a nenhum dos elementos cuja ação foi registrada por elas, assim como também não é possível identificar as placas de identificação dos veículos capturados nas imagens
”
(Silvana Ferrer Arruda
, juíza de Direito - ID 266442778)
.

No caso, prevalece à dúvida em relação ao envolvimento do apelado no delito, tendo em vista as narrativas das vítimas e do investigador de polícia não conferirem certeza acerca da autoria do furto, de modo que “
deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado
” (STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Rel. Jesuíno Rissato, Des. convocado do TJDFT, Sexta Turma, 16.11.2023).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(AP no 0003751-79.2018.8.11.0002 – Rel. Des Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.11.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025